Tribunal: STF
Processo: AI 59065
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-04
Data de publicação: 1974-05-04

Ementa:
Recurso extraordinário que suscita matéria não questionada pelo acórdão recorrido. Verbetes 282 e 356 da Súmula do STF. Agravo de instrumento contraposto ao despacho negatório do referido apelo. Seu desprovimento. Agravo regimental não provido pela 2ª Turma da Corte.